Tribunal: TJES
Processo: 5018584-90.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018584-90.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. PRELIMINAAR AUSENCIA DE DIALETICIDADE. REIJETADA. MULTA RESCISÓRIA. FIDELIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – As razões recursais impugnam o conteúdo do pronunciamento guerreado restando clara a pertinência e dialeticidade em sua apelação, ainda que tenha repetido determinados trechos de sua defesa, sem que isto constitua óbice ao processamento do seu recurso.

II – Legalidade da extensão dos contratos por livre acordo entre as partes reconhecida. Reconhecida a irregularidade da renovação automática da cláusula de fidelização nos contratos de telefonia diante da vantagem excessiva da empresa de telefonia.

III – Desconsiderados questionamentos acerca da composição do valor da multa, em vista da não discussão dessa questão em primeiro grau.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5018584-90.2022.8.08.0024

APELANTE
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

APELAD
A:
GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JUIZ
DE DIREITO
:
MAURÍCIO CAMATTA RANGEL

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se os autos de apelação cível interposta pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
, irresignada com a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito ajuizada por
GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, em razão da suposta cobrança indevida referente a multa rescisória contratual.

Em suas razões recursais, a empresa de telefonia alegou, em suma, que a cobrança de multa mediante a rescisão do contrato é valida, que a cláusula acionada refere-se somente ao valor de R$1215,00 (um mil, duzentos e quinze reais), sendo o restante relativo ao último ciclo de cobrança, que a renovação automática do contrato era fator descrito no texto acordado estando atrelado a renovação do período de fidelização. Logo, pugnou pela reforma da sentença em primeiro grau, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrida apresentou contrarrazões visando a não admissibilidade do recurso em virtude da mera reprodução dos fundamentos arguidos em primeira instância. Quanto ao mérito, arguiu, suma, sobre a não incidência da cobrança da multa por força do período de fidelização ter sido cumprido, da justificabilidade do ressarcimento em dobro dos valores supostamente indevidos, ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

O disposto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, orienta que o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal, conforme entendimento assente no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 221.859/MS).

Afirmara a empresa recorrida que a empresa de telefonia apelante não impugnou efetivamente a sentença, assertiva que, de logo, registro não prosperar.

Isto porque as razões recursais impugnam o conteúdo do pronunciamento guerreado restando clara a pertinência e dialeticidade em sua apelação, ainda que tenha repetido determinados trechos de sua defesa, sem que isto constitua óbice ao processamento do seu recurso.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

Eminentes Desembargadores, sobre o mérito recursal propriamente dito, a base do recurso está centralizada em três premissas principais expostas pela apelante: (I) a validade da cobrança de multa, bem como do aditamento da validade dos contratos (de 12 para 24 meses), na prestação de serviços de telefonia, (II) renovação automática expressa no contrato ser diretamente ligada a renovação do prazo de fidelização e, por fim, (III) não incidência da repetição do indébito, bem como necessidade de retificação do valor definido como da multa em primeira instância, uma vez que também o integrou o ciclo de faturamento/consumo de 25/02/2022 a 24/03/2022.

Brevemente relatados os fatos, sobre a validade da extensão do contrato, esta não foi questionada em primeira instância pelo Juízo, bem como paralelamente, possuo entendimento similar.

No tocante a renovação automática da
fidelização
, entendo pela não aplicabilidade desta modalidade, como já definido em sentença anterior pelos seguintes motivos: (I) o caráter originário da cláusula de fidelização; (II) a aplicabilidade limitada da renovação automática dos contratos de telefonia; (III) a duração do contrato referido na lide.

Primeiramente, a inserção de um período de fidelidade em contratos de serviços deriva da necessidade da empresa garantir o mínimo retorno econômico do contrato, a fim de suprir suas custas. Nesse sentido, é fato acolhido que os contratos de prestação de serviços de telefonia entre pessoas jurídicas, por entendimento do STJ, podem ser dilatados em sua duração.

Entretanto, a renovação automática desses contratos, mecanismo já amplamente aceito no caso da ausência de oposição de uma das partes, não abarca em seu rito a renovação da fidelização do contrato. Nessa seara, entendo por suficiente o período estabelecido entre as partes (24 meses) para que a apelante assegurasse o mínimo rendimento ao negócio jurídico, não sendo válida a renovação automática desta parte do contrato.

Assim, como a renovação do dito período, pelos motivos acima, haveria tanto uma adulteração do sentido original do mecanismo, bem como uma vantagem exacerbada para a empresa contratante: que viria a gozar do direito de cobrar multas rescisórias em toda a duração do contrato, independentemente de quantas vezes houvesse sido renovado, tal como há quanto tempo este estivesse vigente.

Neste trilhar, assim também tem decidido a jurisprudência pátria acerca de casos análogos ao discutido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INTIMAÇÃO NULA – PEDIDO EXPRESSO DE ENCAMINHAMENTO DA INTIMAÇÃO A UM DETERMINADO ADVOGADO – ART. 272, §5º, DO CPC/2015 – CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO SEM EFEITO – MÉRITO RECURSAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – ROMPIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTO – MULTA CONTRATUAL EXIGIDA – SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE FIDELIDADE – INEXIGIBILIDADE DA MULTA APÓS O REGULAR PRAZO DE VIGÊNCIA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PRORROGAÇÃO DA FIDELIDADE – OFENSA A BOA-FÉ CONTRATUAL – CONDUTA QUE VIOLA O DISPOSTO NO ART. 51, INCISOS I E IV, DO CDC – MULTA DIÁRIA – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA – APARENTE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA MANTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
1)
Em que pese não ter havido expressa revogação do mandato anterior – que outorgava poderes ao Dr. Carlos Alberto Dias Sobral Pinto – é pacífica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “A juntada aos autos de novo instrumento de procuração, sem qualquer ressalva quanto aos poderes de eventuais representantes anteriores, revoga tacitamente os mandatos antes firmados pela parte processual” (STJ, Quinta Turma, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.596.176/MT, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/05/2021, DJe de 28/05/2021), o que descortina o desacerto da intimação destinada a causídico distinto daquele expressamente indicado pela parte para recebê-la. Por conseguinte, deve ser reconhecida a tempestividade do recurso.
2)
Não há de se confundir renovação automática do contrato com a prorrogação do prazo de fidelização, por se tratarem de institutos distintos, isto é, a cláusula de renovação automática do contrato não pode implicar na imposição de um novo período de fidelidade, sob pena de se eternizar o período de fidelização, mediante seguidas renovações, em manifesta ofensa ao princípio da boa-fé contratual insculpido nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

A cláusula que atribui ao consumidor a obrigação de notificar o fornecedor acerca de seu eventual desinteresse na renovação “com 30 dias de antecedência ao término do período”, para fins de se exonerar do pagamento da multa, implica numa verdadeira inversão do que seria logicamente esperado, a saber, que caberia ao fornecedor notificar o consumidor da proximidade da data para prorrogação do contrato e instá-lo a manifestar seu interesse em manter (ou não) as condições ajustadas e, se assim lhe aprouvesse, oferecer-lhe benefícios e vantagens para que se mantenha cliente, com a obtenção, em contrapartida, de um novel período de fidelidade.
4)
Não há informação da data precisa em que a requerida/apelante foi cientificada da determinação judicial, mas apenas da data em que noticiou o seu cumprimento, daí porque caberá ao Juízo de 1º grau verificar, em sobrevindo cumprimento de sentença relativo a eventuais astreintes, se houve tempestivo cumprimento pela parte da obrigação de fazer imposta, não obstante a ausência de sua confirmação na sentença.
5
)
Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES; Apelação Cível,
5006914-89.2021.8.08.0024; Relator (a) Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL, 30/11/2023)

Pelo exposto, nota-se que a lide no Juízo de primeiro grau foi resolvida somente com ressarcimento o em dobro da quantia da multa cobrada. Nessa trilha, entendo que, a especificidade dos valores na fatura, não foi objeto de defesa previamente, não sendo portanto cabível sua análise em segunda instância, sob pena de inovação e supressão de instância.

Em conclusão, a construção apresentada em sede de apelação pelo recorrente, não traz análise fática o suficiente para alterar a conclusão alcançada em primeira instância.

Pelas razões expostas, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

Em atendimento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 2% os honorários devidos.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 2%.